Tribunal: TJSP
Processo: 1055738-81.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Restituição de valor. Contrato de venda e compra de imóvel. Ré que exigiu o pagamento de correção do saldo devedor pelo INCC e juros de obra. Hipótese em que a exigibilidade foi validamente exercida, pois relativa a período anterior à conclusão das obras. Contrato que estabeleceu a forma de correção do saldo devedor. Juros de obra contratado junto ao agente financeiro, não adimplido pelo Autor.

Ementa:
Restituição de valor. Contrato de venda e compra de imóvel. Ré que exigiu o pagamento de correção do saldo devedor pelo INCC e juros de obra. Hipótese em que a exigibilidade foi validamente exercida, pois relativa a período anterior à conclusão das obras. Contrato que estabeleceu a forma de correção do saldo devedor. Juros de obra contratado junto ao agente financeiro, não adimplido pelo Autor. Pagamento realizado pela Ré. Diferença de pagamento apontada como indevida que restou justificada pela Ré. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000518961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1055738-81.2017.8.26.0576, da Comarca São José do Rio Preto, em que é
apelante MARCOS VINÍCIUS TRISTÃO FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1055738-81.2017.8.26.0576
Voto no 25.619
Apelação Cível No 1055738-81.2017.8.26.0576 Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Marcos Vinícius Tristão Fonseca
Apelado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Juiz sentenciante: Lavínio Donizetti Paschoalão
Voto no 25.619
Restituição de valor. Contrato de venda e compra de imóvel.
Ré que exigiu o pagamento de correção do saldo devedor pelo
INCC e juros de obra. Hipótese em que a exigibilidade foi
validamente exercida, pois relativa a período anterior à
conclusão das obras. Contrato que estabeleceu a forma de
correção do saldo devedor. Juros de obra contratado junto ao
agente financeiro, não adimplido pelo Autor. Pagamento
realizado pela Ré. Diferença de pagamento apontada como
indevida que restou justificada pela Ré. Sentença de
improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso
não provido.
Trata-se de ação de restituição de valor, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 381/385, cujo relatório adoto. Sem custas, em
face à gratuidade de Justiça, arcando o Autor com honorários de advogado arbitrados
em R$ 500,00, observada a Justiça gratuita.
Apela o Autor (págs. 390/397) com alegação, em síntese,
que a r. sentença considera que a parte autora não se desincumbiu da prova de que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1055738-81.2017.8.26.0576
Voto no 25.619
cobrada em valor maior do que o pactuado. Assim, o Juízo a quo deixa claro que não
atentou ou menosprezou o memorial de cálculos de pág. 37. Caso tivesse analisado
com o rigorismo que a questão exige, teria notado que, segundo a cláusula 4.1.4,
financiaria, junto à instituição bancária, o valor de R$ 112.470,47. Segundo tópico
seguinte, o “Reajuste” seria cobrado segundo índice INCC/FGV. O valor financiado
fora quitado dia 10.8.2016 no importe de R$ 112.470,47, conforme faz prova o
documento 2, Extrato Financeiro. Já o documento 3, Atualização Monetária, traz de
maneira clara a atualização monetária segundo o índice INCC desde a data da
contratação (05.7.2016) até a data do pagamento do valor a financiar (10.8.2016): R$
113.021,58. Logo, haveria reajuste monetário a saldar no importe de R$ 551,11. Ocorre
que foi cobrado do Autor por razão do valor a financiar valor que totalizou R$
115.811,46, a importar em um montante a maior de R$ 2.789,88, sob a alcunha de
“diferença de financiamento” e “juro contratual de fase de obra”.
Dispensado o preparo, por ser o Autor beneficiário da
Justiça gratuita (pág. 38). Ofertadas contrarrazões (págs. 401/421).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 381/385 não comporta reparos.
Em ação de restituição de valor, pretende o Autor a
devolução do valor de R$ 2.789,88, em razão de indevida diferença de financiamento e
juros contratuais de fase de obra. Refere que, em razão de ameaça em ter o nome
inserido no serviço de controle e proteção ao crédito, realizou o pagamento da quantia.
Sem razão, contudo, o Autor.
A hipótese em análise não versa questão de exigibilidade
de correção monetária pelo INCC e juros de obra após a entrega do imóvel, uma vez que
os valores cobrados são anteriores à entrega do bem, que ocorreu em 31.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1055738-81.2017.8.26.0576
Voto no 25.619
Não se verifica nenhuma irregularidade na cobrança
realizado pela Ré, a título de diferença de financiamento. A avença estabeleceu a
incidência do INCC como fator de correção até a data de conclusão das obras, o que foi
observado, conforme se verifica da planilha de pág. 37, apresentada pelo Autor.
O contrato indicou que o valor de R$ 112.470,47 deveria
ser quitado em 05.7.2016, o que somente ocorreu em 10.8.2016. Desse modo,
perfeitamente possível a incidência do INCC, que importou em saldo devedor de R$
113.021,58. Ademais, quanto ao índice de correção do saldo devedor, afirme-se que a
incidência do INCC é válida e foi pactuada entre as partes (págs. 11 e 75).
Além da correção retro indicada, também é de
responsabilidade do Autor o pagamento do chamado “juros de obra”, conforme o
contrato estabelecido com o agente financeiro (págs. 98/144), cujas parcelas foram
adimplidas pela Ré, na condição de fiadora, cobradas antes da entrega das chaves,
conforme é indicado na pág. 55.
Desse
modo,
em
razão
da
obrigação
contratual
validamente assumida pelo Autor, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança
do valor apontado na inicial pela Ré.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1055738-81.2017.8.26.0576
Voto no 25.619
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), com
atualização monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão, mas observada a Justiça gratuita.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator